Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726221-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO MANUEL CORREA CALVENTE DE BARAHONA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório da decisão agravada, tendo em vista que a decisão atacada limitou-se a receber o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Brasília, DF, 16 de agosto de 2021 13:47:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador